Tribunal: TRF3
Processo: 5010000-17.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
929/1006)

5010000-17.2021.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010000-17.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: TARCIZIO WALDEMAR DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO ROBERTO HAGE TONETTI - SP261005-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: TALUSI - ASSESSORIA COMERCIAL E LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. - ME

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em execução fiscal, objetivando a reforma da decisão proferida em primeira instância, que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo que o redirecionamento decorreu da constatação de dissolução irregular da empresa executada em 21/11/2018, ocasião em que se iniciou o prazo prescricional, inexistindo lapso superior a cinco anos até a citação do sócio.

No processo de origem, o agravante opôs exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento de que decorreram mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica executada, ocorrida em 20/04/2007, e o pedido de redirecionamento formulado em 24/01/2019, bem como entre tal pedido e a citação do sócio, realizada em 20/09/2019.

No agravo interno, o recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, deficiência de fundamentação da decisão monocrática e a aplicação da redação anterior do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador; e (ii) se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória.

A prescrição pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade quando demonstrável de plano nos autos.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador depende da demonstração de ato ilícito previsto no art. 135, III, do CTN, sendo comum sua configuração em hipóteses de dissolução irregular da pessoa jurídica, presumida quando a empresa deixa de funcionar no endereço cadastrado sem comunicação aos órgãos competentes.

Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 444 dos recursos repetitivos (REsp 1.201.993/SP, o prazo prescricional para o redirecionamento deve ser contado a partir do momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento do fato que autoriza a responsabilização do sócio, em aplicação do princípio da actio nata.

No caso concreto, a dissolução irregular foi constatada por oficial de justiça em 21/11/2018, quando verificada a inexistência da empresa no endereço cadastrado.

Entre essa data e a citação do sócio administrador, ocorrida em setembro de 2019, não transcorreu prazo superior a cinco anos, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Também não se constatou paralisação do processo por período superior a cinco anos por inércia da Fazenda Pública, que realizou diligências para localização de bens da empresa executada.

Dessa forma, permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, inexistindo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) O prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador inicia-se a partir da ciência, pela Fazenda Pública, do fato que evidencia a dissolução irregular da pessoa jurídica, em aplicação do princípio da actio nata.

(ii) Não se configura prescrição intercorrente quando não demonstrada inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos e quando o redirecionamento ocorre dentro do prazo contado da constatação da dissolução irregular da empresa executada.

(iii) É legítima a manutenção, pelo colegiado, de decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, quando alinhada à jurisprudência dominante.

Legislação relevante citada: art. 174 do CTN; art. 135, III, do CTN; art. 932 do CPC; art. 1.021 do CPC; art. 487, II, do CPC; art. 40 da Lei 6.830/1980; art. 219, §5o, do CPC/1973; art. 593 do CPC/1973; art. 792 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP; STJ, REsp 1.102.431/RJ; STJ, REsp 1.222.444/RS; STJ, REsp 1.201.993/SP; STJ, AgRg no REsp 1.196.377/SP; Súmula 393/STJ; Súmula 435/STJ; Súmula 106/STJ; Súmula 568/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010000-17.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: TARCIZIO WALDEMAR DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO ROBERTO HAGE TONETTI - SP261005-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

TERCEIRO INTERESSADO: TALUSI - ASSESSORIA COMERCIAL E LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. - ME

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em execução fiscal, objetivando a reforma da decisão proferida em primeira instância, que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo que o redirecionamento decorreu da constatação de dissolução irregular da empresa executada em 21/11/2018, ocasião em que se iniciou o prazo prescricional, inexistindo lapso superior a cinco anos até a citação do sócio.

O agravante alega: (i) que decorreram mais de onze anos entre a citação da pessoa jurídica executada, ocorrida em 20/04/2007, e o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio, formulado em 24/01/2019, e a efetiva citação do agravante, realizada em 20/09/2019, lapso temporal que supera amplamente o prazo quinquenal e configura a prescrição intercorrente; (ii) que a decisão monocrática não indicou com precisão os marcos temporais adotados para afastar a prescrição, incorrendo em fundamentação deficiente; e (iii) que, por ter a execução sido distribuída em 06/10/2003, aplica-se a redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN anterior à Lei Complementar no 118/2005, segundo a qual a citação pessoal do devedor é causa interruptiva do prazo prescricional.

Pede o provimento do agravo interno (id 210284355).

A agravada apresentou contrarrazões (id 210441024).

Atendendo à determinação judicial (id 338166711), o agravante informou persistir interesse no julgamento deste agravo interno (id 338941671).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo agravante em face de decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

1. Torno sem efeito a decisão id. 197560019, tendo em vista que assinada equivocadamente pela e. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARCIZIO WALDEMAR DE SOUZA em face de decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, afastando a alegação de prescrição para o redirecionamento do feito em face do sócio.

Sustenta o agravante, em síntese, restar caracterizada a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, tendo em vista que entre a data da citação da empresa Executada (20/04/2007), o pedido de redirecionamento do sócio Agravante (24/01/2019) e a efetivação da citação deste (20/09/2019) transcorreu prazo superior a cinco anos, merecendo ser dado provimento ao presente Recurso, a fim de determinar a extinção da Execução Fiscal em relação ao Agravante, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final o provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de ser acolhida a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da prescrição intercorrente, de modo que a presente Execução Fiscal merece ser julgada extinta em relação ao Agravante, nos moldes do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Em contraminuta (ID 160329533), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Cabível a aplicação do art. 932 do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios constitucionais da celeridade e razoável duração do processo, haja vista o entendimento dominante sobre o tema em questão (Súmula 568/STJ, aplicada por analogia).

A questão vertida nos autos cinge-se à análise, em exceção de pré-executividade, da ocorrência da prescrição para o redirecionamento do feito em face do sócio administrador da empresa executada, dissolvida irregularmente.

A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, e submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, fixou o entendimento segundo o qual, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória, in verbis:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC."

(STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

No mesmo sentido, a incidência da Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Como via especial e restrita que é, a exceção de pré-executividade só pode ser admitida quando as questões trazidas ou são de ordem pública ou dizem respeito ao título propriamente dito; vale dizer, quando dizem respeito a matérias que são cognoscíveis inclusive de ofício pelo juiz e bem como outras relativas a pressupostos específicos da execução. E, mais, que não demandem dilação probatória.

A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível em exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, hipótese destes autos.

A E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.102.431-RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 01.02.2010, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8o, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução."

4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

(REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Ademais, sobre o tema em questão, observa-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25.04.2012, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou também entendimento no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação, devendo também ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, §5o, DO CPC. CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.

2. A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tema em questão, entendendo que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp n. 1102431 / RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). Tal entendimento, mutatis mutandis, também se aplica na presente lide.

3. A verificação acerca da inércia da Fazenda Pública implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

4. Esta Corte firmou entendimento que o regime do § 4o do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige a prévia oitiva da Fazenda Pública, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, a saber: a prescrição intercorrente contra a Fazenda Pública na execução fiscal arquivada com base no § 2o do mesmo artigo, quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis. Nos demais casos, a prescrição, a favor ou contra a Fazenda Pública, pode ser decretada de ofício com base no art. 219, § 5o, do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.222.444-RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2012).

Ressalta-se que o redirecionamento da execução fiscal somente é possível no momento em que a Fazenda Pública fica sabendo da insolvência da empresa, quando então deve ter início a contagem do prazo prescricional, aplicando-se o princípio da actio nata. Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA "ACTIO NATA". RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ.

1. O termo inicial da prescrição é o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagrado no princípio universal da actio nata.

2. In casu, não ocorreu a prescrição, porquanto o redirecionamento só se tornou possível a partir da dissolução irregular da empresa executada.

3. A responsabilidade subsidiária dos sócios, em regra, não pode ser discutida em exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, conforme decidido no Recurso Especial "repetitivo" 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.3.2009, DJe 1°.4.2009, nos termos do art. 543-C, do CPC.

4. Incidência da Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1196377/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010)

Por fim, a E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.201.993-SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 12.12.2019, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao termo inicial do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da pessoa jurídica executada, com fundamento na dissolução irregular desta, fixou a seguinte tese jurídica: "(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional."

Observa-se dos autos que a inclusão do agravante no polo passivo do feito ocorreu em razão da não localização da empresa executada no endereço constante do cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, não tendo sido verificada a atualização de endereço na ficha cadastral da JUCESP, o que permite presumir a dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 435 do C. STJ.

No presente caso, observa-se que não houve paralisação do feito por mais de cinco anos consecutivos, por inércia exclusiva da exeqüente, sendo diligente na busca por bens penhoráveis pertencentes à empresa executada; além do que não houve o decurso de prazo superior a cinco anos entre a constatação da inatividade da empresa executada e o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, consoante assinalado na r. decisão agravada, in verbis:

"Com efeito, cumpre observar que foi constatado pelo Sr. Oficial de Justiça, na data de 21/11/2018, que a empresa executada deixou de funcionar no endereço informado perante a Jucesp (ID 25388710 - Pág. 84). Nesta hipótese, entendo que a inatividade noticiada, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, transparece em verdadeira dissolução irregular da empresa, o que autoriza o redirecionamento da execução contra os sócios, a teor do art. 135 do CTN e consoante preconiza a Súmula 435 do STJ, situação já reconhecido por este Juízo no ID 25388710 - Pág. 91. Outrossim, observo que, entre a data da comprovação da dissolução irregular da empresa executada (21/11/2018 - ID 25388710 - Pág. 84), momento no qual inicia-se a contagem do prazo prescricional, nos termos da teoria da actio nata, e a data da citação do sócio TARCIZIO WALDEMAR DE SOUZA, ocorrida em setembro de 2019, com a juntada da presente manifestação (ID 25388710 - Págs. 97/102), não decorreu o prazo legal de 05 anos."

Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada.

Comunique-se. Intime-se.

Observadas as formalidades legais, baixem os autos a Vara de origem.

São Paulo, 7 de outubro de 2021.

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em execução fiscal, objetivando a reforma da decisão proferida em primeira instância, que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo que o redirecionamento decorreu da constatação de dissolução irregular da empresa executada em 21/11/2018, ocasião em que se iniciou o prazo prescricional, inexistindo lapso superior a cinco anos até a citação do sócio.

No processo de origem, o agravante opôs exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento de que decorreram mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica executada, ocorrida em 20/04/2007, e o pedido de redirecionamento formulado em 24/01/2019, bem como entre tal pedido e a citação do sócio, realizada em 20/09/2019.

No agravo interno, o recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, deficiência de fundamentação da decisão monocrática e a aplicação da redação anterior do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador; e (ii) se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória.

A prescrição pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade quando demonstrável de plano nos autos.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador depende da demonstração de ato ilícito previsto no art. 135, III, do CTN, sendo comum sua configuração em hipóteses de dissolução irregular da pessoa jurídica, presumida quando a empresa deixa de funcionar no endereço cadastrado sem comunicação aos órgãos competentes.

Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 444 dos recursos repetitivos (REsp 1.201.993/SP, o prazo prescricional para o redirecionamento deve ser contado a partir do momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento do fato que autoriza a responsabilização do sócio, em aplicação do princípio da actio nata.

No caso concreto, a dissolução irregular foi constatada por oficial de justiça em 21/11/2018, quando verificada a inexistência da empresa no endereço cadastrado.

Entre essa data e a citação do sócio administrador, ocorrida em setembro de 2019, não transcorreu prazo superior a cinco anos, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Também não se constatou paralisação do processo por período superior a cinco anos por inércia da Fazenda Pública, que realizou diligências para localização de bens da empresa executada.

Dessa forma, permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, inexistindo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) O prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador inicia-se a partir da ciência, pela Fazenda Pública, do fato que evidencia a dissolução irregular da pessoa jurídica, em aplicação do princípio da actio nata.

(ii) Não se configura prescrição intercorrente quando não demonstrada inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos e quando o redirecionamento ocorre dentro do prazo contado da constatação da dissolução irregular da empresa executada.

(iii) É legítima a manutenção, pelo colegiado, de decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, quando alinhada à jurisprudência dominante.

Legislação relevante citada: art. 174 do CTN; art. 135, III, do CTN; art. 932 do CPC; art. 1.021 do CPC; art. 487, II, do CPC; art. 40 da Lei 6.830/1980; art. 219, §5o, do CPC/1973; art. 593 do CPC/1973; art. 792 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP; STJ, REsp 1.102.431/RJ; STJ, REsp 1.222.444/RS; STJ, REsp 1.201.993/SP; STJ, AgRg no REsp 1.196.377/SP; Súmula 393/STJ; Súmula 435/STJ; Súmula 106/STJ; Súmula 568/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão